Tribunal: STF
Processo: ARE 1448108
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARGO EM COMISSÃO. ÓBITO OCORRIDO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 1998. PENSÃO POR MORTE. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. REESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PECULIARIDADES FÁTICO-JURÍDICAS. DATA DO ÓBITO DEFINIRÁ A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À PENSÃO POR MORTE. SÚM. Nº 340, DO STJ, PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    I - O apelado é beneficiário da pensão por morte da ex-servidora MARINALVA MARIA DE MOURA, que exerceu cargo em comissão desde 1989, e contribuiu efetivamente com o apelante até dezembro/1998.



    II - Infere-se dos autos, especificamente das informações da autoridade coatora (fls. 24/26) - Ofício GP nº 458/2001 - que a determinação, por parte do Estado do Piauí, para cumprimento da EC nº 20/98, deu-se somente a partir de agosto.



    III - A data do óbito definirá a legislação aplicável à pensão por morte, porquanto a concessão de benefício previdenciário deve obedecer a legislação em vigor ao tempo do fato gerador, em estrita aplicação do princípio tempus regit actum.



    IV - A ex-servidora MARINALVA MARIA DE MOURA faleceu em 20/01/99, portanto, antes da determinação do Governo do Estado para o efetivo cumprimento da EC nº 20/98.



    V - Averígua-se, ainda, que a ex-servidora contribuiu por anos para a previdência do Estado do Piauí, sob a égide dos regimes jurídico e constitucional anterior a EC nº 20/98 (demonstrativo fls. 41), motivo pelo qual não se pode olvidar o tempo de contribuição por parte da servidora, ocupante de cargo comissionado, sob pena de enriquecimento ilícito do Apelante.



    VI - Manutenção da sentença a quo.



    VII - Recurso conhecido e improvido.” (e-doc. 12, p. 1-2).



    2. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, os recorrentes afirmam violado o art. 240, § 13, e 201, § 9º, da Constituição da República. 



    3. Sustentam que “não se está por ignorar que a falecida servidora contribuiu para o IAPEP, considerando sua admissão como servidora comissionada no ano de 1989, porém as alterações da EC nº 20/98 são vigentes desde 15/12/1998, desse modo, a pensão por morte em benefício do seu cônjuge deve obedecer às regras constitucionais em foco. Em resumo: considerando que a servidora falecida exercia cargo exclusivamente em comissão e considerando que seu óbito ocorreu após a vigência da EC nº 20/98, o benefício previdenciário requerido pelo impetrante (pensão por morte) deve ser concedido pelo Instituto Geral do Seguro Social – INSS, na forma do art. 40, § 13, da CF/88” (e-doc. 18, p. 9-10). 



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20).



    5. Os agravantes argumentam que “a matéria deduzida no RExt é totalmente relacionada a direito (...)” (e-doc. 22, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) In casu, o apelado é beneficiário da pensão, por morte, da ex-servidora MARINALVA MARIA DE MOURA, que exerceu cargo em comissão desde 1989, e contribuiu efetivamente com o Apelante até dezembro/1998 (fls. 41).



    Assim, no tocante ao direito subjetivo do Apelado na percepção do benefício previdenciário em comento, faz-se necessário tecer as devidas considerações acerca da aplicabilidade da EC nº 20/98, especificamente quanto à redação dada ao art. 40, § 13, da CF.



    Indubitavelmente, a CF/88 dispõe que aos servidores de cargo, exclusivamente, em comissão, o regime será o geral, in litteris: (...)



    Entretanto, há de se ponderar as peculiaridades fático-jurídicas do caso em concreto, pois, infere-se dos autos, especificamente das informações da autoridade coatora (fls. 24/26) - Ofício GP nº 458/2001 - que a determinação, por parte do Estado do Piauí, para o cumprimento da EC nº 20/98, deu-se a partir de agosto/2000, consoante excerto extraído, in litteris: (...)



    A data do óbito definirá a legislação aplicável à pensão por morte, porquanto a concessão de benefício previdenciário deve obedecer a legislação em vigor ao tempo do fato gerador, em estrita aplicação do princípio tempus regit actum, conforme enunciado da Súm. Nº 340, do STJ, in litteris: (...)



    Compulsando os autos, extrai-se da certidão de óbito (fls. 11) que a ex-servidora MARINALVA MARIA DE MOURA faleceu em 20/01/99, portanto, antes da determinação do Governo do Estado para o efetivo cumprimento da EC nº 20/98.



    Averígua-se, ainda, que a ex-servidora contribuiu por anos para a previdência do Estado do Piauí, sob a égide dos regimes jurídico e constitucional anterior a EC nº 20/98 (demonstrativo fls. 41), motivo pelo qual não se pode olvidar o tempo de contribuição por parte da servidora ocupante de cargo comissionado, sob pena de enriquecimento ilícito do Apelante.



    Pela redação original da CF, a vinculação ao regime jurídico próprio de previdência social era garantida aos servidores públicos em geral, incluídos os servidores ocupantes de cargos em comissão, e apenas após a aprovação da EC nº 20/1998, adotou-se a expressão ‘servidores titulares de cargos efetivos’, com a exclusão dos servidores ocupantes de cargos em comissão do âmbito da norma constitucional.” (e-doc. 12, p. 5-6).



    8. O acórdão recorrido, ao concluir que o agravado faz jus à pensão por morte da ex-servidora, falecida após a Emenda Constitucional nº 20, de 1998, que ocupou exclusivamente cargo em comissão, pelo Regime Próprio de Previdência Social, está em desarmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que assentou que os ocupantes, exclusivamente, de cargo em comissão estão submetidos ao Regime Geral de Previdência Social, após a Emenda Constitucional nº 20, de 1998.



    9. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Ocupantes de cargo em comissão. Filiação ao Regime Geral de Previdência Social. Advento da EC nº 20/98. Direito adquirido a regime jurídico previdenciário. Inexistência. Precedentes. 1. Os ocupantes de cargo em comissão de forma exclusiva estão sujeitos ao regime geral de previdência social. 2. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário. 3. Aplica-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão. 4. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 409.295-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 1º/08/2011).



    “Ementa: Direito constitucional e previdenciário. Servidor comissionado. Vínculo com o regime geral de previdência. Emenda constitucional nº 20/1998. Desistência de mandado de segurança. 1. O STF, no julgamento do RE 669.367, fixou tese em repercussão geral no sentido de que é lícito ao impetrante desistir, a qualquer tempo, de mandado de segurança, independentemente de anuência da parte contrária. 2. A jurisprudência deste Tribunal admite, no entanto, o indeferimento do pedido caso a desistência resulte no afastamento de jurisprudência pacífica desta Corte (MS 29.032 ED-AgR). 3. No caso, a jurisprudência da Corte é contrária à pretensão da impetrante/desistente de se manter vinculada ao regime próprio de previdência, no período em que ocupava exclusivamente cargo em comissão. Dessa forma, a homologação do pedido de desistência resultaria em indevida manipulação da autoridade das decisões do STF. 4. Além disso, a superveniente investidura da impetrante em cargo público não importou no alegado prejuízo da impetração. Em primeiro lugar, porque a nomeação em cargo efetivo não afeta a discussão sobre o vínculo previdenciário durante o anterior exercício exclusivo de cargo em comissão. Em segundo lugar, porque a determinação sobre a vinculação ao regime previdenciário próprio ou geral tem repercussão sobre a titularidade das contribuições previdenciárias e, consequentemente, sobre a compensação entre os regimes. Em terceiro lugar, porque a definição da data de vinculação ao regime próprio de previdência é determinante para identificação do regime jurídico aplicável ao cálculo do benefício previdenciário. 5. Diante disso, a mera cessação de eficácia da liminar não basta para o desfazimento das situações jurídicas consolidadas durante a sua vigência. Em realidade, levaria à consolidação da contabilização das contribuições vertidas ao regime próprio. Exige-se, por essa razão, solução de mérito para que se assente a impossibilidade de vinculação da impetrante ao regime próprio de previdência no período anterior à sua investidura em cargo efetivo. 6. Pedido de desistência indeferido. No mérito, mantenho o voto proferido na sessão de 05.09.2017, pelo provimento do agravo interno, de forma a dar provimento ao recurso extraordinário.”



    (RE nº 434.519-AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/09/2019, p. 05/12/2019).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.259.460-AgR/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 15/06/2020).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NOTÁRIOS E SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA IMPLEMENTADOS ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria exame da legislação aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, mas não ocupam cargo público. Destarte, estão sujeitos ao Regime Geral de Previdência Social. Contudo, aqueles que, como os ora agravados, implementaram os requisitos para aposentadoria antes da vigência da EC 20/1998 possuem direito ao Regime Próprio, à luz do princípio tempus regit actum. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”



    (ARE nº 1.213.937-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 22/03/2021).



    10. Ante o exposto, em sede de provimento do agravo, dou provimento ao recurso extraordinário, para assentar, que a pensão por morte de agente público, ocupante exclusivamente de cargo em comissão, que preencha os requisitos para a aposentadoria, estão submetidos ao Regime Geral de Previdência Social, após a Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator